Tribunal: CARF
Processo: 10880.915136/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915136/2017-68
ACÓRDÃO
1301-007.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
O que é passível de homologação tácita é a Declaração de Compensação,
não o pedido de restituição.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
SOBRESTAMENTO.
INOCORRÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de sobrestamento de um processo em face de outro quando
este não apresenta questão prejudicial alguma ao julgamento daquele.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO NO QUE EXCEDER O MONTANTE
COMPENSADO.
O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega de Declarações
de Compensação somente será restituído pela RFB caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915136/2017-68
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em lhe dar provimento para reconhecer o direito creditório, limitando
sua utilização até o montante declarado na Declaração de Compensação controlada pelos
processo no 10880.930052/2009-44.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 76, face ao Pedido de Restituição
(PER), de e-fls. 73/75, que afirma que “o crédito associado ao DARF informado [pagamento a
maior de estimativa de CSL de período de apuração de março de 2004] foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, não restando crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou restituição”, conforme “Informações
Complementares da Análise de Crédito” (e-fls. 79). Dele o Contribuinte foi cientificado em
18/04/2017 (e-fls. 78).
3.

Irresignado, em 16/05/2017 (e-fls. 25), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 27/33), em que arguiu, em síntese, que:
3.1.

se pretende o reconhecimento de crédito no importe de R$ 108.249,93 e
formalizado através do PER no 07937.81498.150409.1.2.04- 6720.
3.1.1.
informa que “utilizou o referido crédito de CSLL para compensar débitos”.
Referida compensação foi formalizada através da Declaração de Compensação (DComp) no
36033.26305.060509.1.3.04-2848.
3.1.2.
Lavrou-se então o DD indeferindo o PER. Alega que, em que pese ter corretamente
vinculado as DComps ao PER, foram emitidos dois DDs para o mesmo crédito pleiteado, uma vez
que o sistema da RFB não vinculou as declarações.
3.2.

Menciona que, diferentemente do transcrito no DD acima, o processo
administrativo tributário no qual a compensação foram declarada ainda se encontra pendente de
julgamento.
3.2.1.
Aduz que utilizou o crédito para compensar débito de IRRF relativo ao período de
apuração Abril/2009, no importe de R$ 183.710,96, que foi compensado e devidamente declarado
na mencionada DComp.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915136/2017-68
3
3.2.2.
Em 23/10/2009, foi emitido despacho decisório para a DComp em referência,
controlada no Processo de Crédito no 10880.930052/2009-44, que não reconheceu o crédito.
3.2.3.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade nos autos de ambos os
processos. A discussão se encontra no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pendente de
julgamento dos Recursos Voluntários interpostos em 2011.
3.2.4.
Alega, portanto, que ante a emissão de dois DDs para o mesmo crédito pleiteado,
inegável a necessidade de vinculação das demandas administrativas, sob pena de serem
proferidas decisões conflitantes e contraditórias. Caso não seja esse o entendimento, evidencia a
questão de prejudicialidade entre a presente demanda e o processo administrativo anterior, aduz
a necessidade de ser decretada a suspensão deste até o julgamento definitivo do Processo
Administrativo no 10880.930052/2009-44.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
14-98.590 - 1a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 27/09/2019 (e-fls. 83/87), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 18/11/2019 (e-fls. 91), com vedação de ementa, nos
termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, em que se decidiu que a “Manifestação de
Inconformidade [era] Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
5.

Irresignado, em 17/12/2019 (e-fls. 93), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 94/112), em que pugna, uma vez mais, pelo “sobrestamento ou conexão do
processo – inexistência de decisão definitiva no PAF n° 10880.930052/2009-44”, arguindo,
ademais, pela “não utilização do pagamento indevido no cômputo do saldo negativo de CSLL –
inexistência de aproveitamento em duplicidade”, “comprovação do direito creditório” e
“homologação tácita”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 91 e 93), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES
Homologação tácita
7.

Ao delimitar a matéria objeto de controvérsia, a Autoridade Julgadora de piso se
manifestou nos seguintes termos:
“(...)
Como expõe em sua manifestação de inconformidade, houve a vinculação da
Declaração de Compensação (DCOMP no 36033.26305.060509.1.3.04-2848) ao
Pedido de Restituição (PER no 07937.81498.150409.1.2.04-6720) ora em análise, e
foram emitidos dois despachos decisórios para o mesmo crédito pleiteado” (grifou-
se).
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915136/2017-68
4
8.

Nesse caminhar, ao contrário do que aduz a Interessada, eventual “comprovação
documental dos dados retificados [...] feita [...] novamente no presente processo” não surte o
efeito por si desejado, qual seja, a “homologação tácita da atividade do contribuinte”. Isso porque
o que é passível de homologação é a “compensação declarada à Secretaria da Receita Federal”, a
teor do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não o pedido de restituição.
Sobrestamento até julgamento definitivo do processo de no 10880.930052/2009-44
9.

A solicitação da Interessada, no sentido de que “[...] este e. CARF deverá suspender
o julgamento do presente processo até que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo
n° 10880.930052/2009-44, de modo que ambos possam ser julgados com base nos mesmos
critérios jurídicos”, cede passo à realidade, eis que não há prejudicialidade entre estes feitos e o
sub judice, como se verá.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
10.

Quanto ao direito creditório, a Autoridade Julgadora de piso, no mesmo sentido do
quanto referido pela Interessada quando aduz que “utilizou o referido crédito de CSLL para
compensar débitos”, manifestou-se nos seguintes termos:
“(...)
Ou seja, utilizou o mesmo crédito, parte do DARF de CSLL — código 2484, referente
a mar/04, recolhido em 30/04/04, no valor de R$ 108.249,93 — para compensar
débito
formalizado
na
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
36033.26305.060509.1.3.04-2848.
Desse modo observa-se que a interessada apresentou um pedido de restituição de
crédito no valor original de R$ 108.249,93 que já está sendo usado em declaração
de compensação anterior. Ou seja, não há saldo para restituição” (grifou-se;
negritou-se).
11.

Infere-se, portanto, que o direito creditório objeto dos autos em análise é idêntico
(tributo, período de apuração, montante) àquele já pleiteado no âmbito do processo de no
10880.930052/2009-44, tendo o sujeito passivo optado por compensar débitos com suposto
direito creditório requerido em PER, como facultava o § 5o do art. 34 da então vigente Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008. Como assentado pela DRJ, ainda que todo o direito solicitado seja
reconhecido nestes feitos, “não restará crédito para restituição” no processo ora submetido a
julgamento. Registre-se que o direito creditório em comento foi reconhecido em sua
integralidade, em sede de diligência, no âmbito do mencionado processo (anexada pelo
Contribuintes, às e-fls. 232/254).
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhe provimento para reconhecer o direito creditório, limitando sua utilização até o
montante declarado na DComp controlada pelos processo no 10880.930052/2009-44.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.337 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915136/2017-68
5
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 259
DF CARF MF
Original